Tribunal: TJMT
Processo: 1011772-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011772-62.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: SILVIO JOSÉ DE CASTRO MAIA NETO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, Dr. Adalto Quintino da Silva, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada n. 1000447-64.2019.811.0020, ajuizada por SILVIO JOSÉ DE CASTRO MAIA NETO, que deferiu o pedido de tutela antecipada, para que o ora agravante “apresente em juízo os registros de acesso a aplicações de internet, com Protocolo de Internet-IP, do responsável pela criação do perfil “Rafaela Rocha”, hospedado no site do facebook.com (...), e os registros de acesso a aplicações de internet, com Protocolo de Internet-IP, dos últimos 10 (dez) acessos com login e senha do dito perfil, bem como indisponibilidade da página da rede social NO PRAZO MÁXIMO DA CONTESTAÇÃO (quinze dias), sob pena de aplicação de multa diária”.
Aduz o agravante que o autor, ora agravado, discorreu na inicial que “no dia 02/05/2019 tomou conhecimento da existência de um suposto perfil falso denominado “Rafaela Rocha” (...) no serviço Facebook, no qual estaria sendo veiculadas informações inverídicas e difamatórias referente a sua imagem e de sua família” (sic).
Afirma que o recorrido “ajuizou a demanda de origem, a fim de requerer liminarmente: (i) o fornecimento do “número do Protocolo de Internet (IP) que criou o perfil “Rafaela Rocha”, com o endereço eletrônico (...), o IP dos últimos 30 (dez) acessos com login e senha do respectivo perfil” (sic).
Anota que “logo que tomou ciência dos termos da ação, bem como do deferimento da r. decisão liminar, o Facebook contatou o Operador do serviço Facebook – único com capacidade de gerência sobre o serviço, o qual procedeu com o fornecimento dos dados que está legalmente obrigado a armazenar/fornecer, bem como informou a indisponibilidade do perfil em comento” (sic).
Expõe que “na mesma oportunidade, o Facebook opôs Embargos de Declaração em face de parcela da ordem liminar que havia determinado o fornecimento de dados, como “login e senha”, visto que tal dado é extravagante e o Operador do serviço Facebook não possui dever legal de armazenar e fornecer, nos termos dos arts. 15 e 5.o, VIII do Marco Civil da Internert. Contudo, tais aclaratórios foram genericamente rejeitados” (sic)
Entende que “o D. Juízo “a quo” ao se negar a apreciar as questões esmiuçadas nos embargos de declaração, acabou por violar frontalmente os artigos 1.022, incisos I e II e 489, §1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, assim como o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal” (sic).
Ressalta que “para que não haja alegação da supressão de instância da matéria que se debate no presente recurso, necessário que seja declarada a nulidade da r. decisão, a fim de que sejam analisadas pontualmente pelo magistrado “a quo” as razões trazidas nos embargos de declaração opostos pelo Facebook Brasil” (sic).
Alega que a obrigação do serviço Facebook se limita à apresentação do número de IP e registros de acesso, os quais já foram fornecidos e não lhe compete o fornecimento de logins e senhas, pois não se trata de obrigação prevista em lei, até porque fere a privacidade do usuário.
Com estes argumentos, a princípio pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal.
Após, que seja declarada a nulidade da r. decisão, com o objetivo de serem analisadas pontualmente pelo magistrado a quo as razões trazidas nos embargos de declaração; ou que seja declarada a nulidade da r. decisão, que determinou que o Facebook Brasil deva fornecer “login e senha”, afastando-se aludida obrigação imposta ao agravante, porque o quanto deferido pelo Juízo de piso ocasiona obrigação não prevista no nosso ordenamento jurídico; ou que seja reconhecida a ausência de interesse do agravado em pretender o fornecimento de dados “login e senha”; e, por fim, subsidiariamente, que revogue-se definitivamente parte da r. decisão agravada a fim de afastar por completo a determinação de fornecimento de dados dos “login e senha”.
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 44948525.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inciso I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende, de início, seja concedido o efeito suspensivo recursal, para ao final ver provido o presente recurso a fim de anular/reformar a r. decisão agravada que determinou fornecimento de login e senha relativo ao perfil do Facebook.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
A Lei no 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, estabeleceu a obrigação de armazenamento de informações relacionadas aos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, nos termos do art. 10. Verbis:
“Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.”
Verifica-se que o referido dispositivo é complementado pelo conteúdo do art. 5o, incisos VI, VII e VIII, da mesma Lei:
“Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
(...)
VI - registro de conexão: o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados;
VII - aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet; e
VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP.” (destaquei).
A princípio extrai-se que não é obrigação do agravante armazenar/fornecer os registros de login e senha dos seus usuários, sob pena de ferir os direitos à privacidade, à intimidade, à honra e à imagem da parte envolvida, direitos estes consagrados na Constituição Federal (art. 5o, X).
Sendo assim, a um primeiro olhar, ao Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. compete a apresentação somente dos dados disponíveis em seu cadastro, ou seja: nomes, e-mails, endereços de IP, datas e horários de acesso, a fim de identificar, no suposto perfil falso, a identificação da pessoa que estaria veiculando informações inverídicas e difamatórias em relação ao agravado, afastando-se a obrigação relacionada ao fornecimento de login e senha.
Nessa senda, pelo menos nesta fase de cognição sumária, há de se levar em consideração que o simples fornecimento do endereço de IP, como foi feito pelo agravante, já se revela suficiente à escorreita identificação do agente causador de ofensa aos direitos da personalidade a outrem.
Inclusive, neste sentido já se pronunciou o STJ, ao grafar que: “O fornecimento do registro do número de protocolo (IP) dos computadores utilizados para cadastramento de contas na internet constitui meio satisfatório de identificação de usuários”. (AgRg no REsp 1402104/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4a TURMA, 27/05/2014, DJe 18/06/2014).
Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE "LOGIN" E SENHA DE USUÁRIO – INCONFORMISMO – CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ARMAZENAMENTO QUE TAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2159573-79.2019.8.26.0000; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 17/09/2019; Data de Registro: 18/09/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - FACEBOOK - INFORMAÇÕES QUANTO À LOCALIZAÇÃO DO USUÁRIO - DADOS DO USUÁRIO - OBRIGAÇÃO DA PARTE - FORNECIMENTO DO IP - SUFICIENTE.
- Cabe ao Facebook o fornecimento do IP do computador, sendo esta sua responsabilidade. Em seguida cabe à parte diligenciar junto a quem de direito para localizar quaisquer outros dados do usuário ofensor, procedimento que é sua atribuição.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0511.16.001422-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2017, publicação da súmula em 10/07/2017) (sem destaques no original)
Assim sendo, prima facie entendo que o recorrente não tem como dever legal de armazenar dados pessoais dos usuários e nem de fornecê-los.
Inclusive, segundo a norma que rege a matéria, já mencionada, na provisão de aplicações da internet é vedada a guarda “de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular.” (art. 16, II).
Verifica-se, pois, a presença da probabilidade do direito, favorável ao recorrente.
Mesma sorte assiste ao agravante, no que pertine ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a decisão recorrida lhe impôs o fornecimento do login e senha pretendidos no prazo máximo de quinze dias, sob pena de aplicação de multa diária.
Assim, entendo que a decisão recorrida deve ser suspensa até que esta Câmara, subsidiada por outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto realizado em sede de contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança o mérito do recurso.
Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo de eventual entendimento díspar que formarei quando do julgamento pelo Colegiado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau acerca desta decisão (art. 1.019, I, do CPC).
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 1o de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora